Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-49.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012333-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA DE PAULA FERREIRA - CPF: 713.014.551-05 (RECORRIDO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012333-49.2021.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VIVO S/A

Recorrido(s):

PATRICIA DE PAULA FERREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/08/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA.
Ocorrendo o julgamento de uma das causas, sendo ainda julgada a mais nova, não há

que se acolher a preliminar de litispendência, porém, nada obsta que seja comunicado ao juízo do outro feito acerca da pretensão de dupla indenização pretendida pelo autor, para que tome as medidas cabíveis.
MÉRITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL OCORRENTE – VALOR DA INDENIZAÇÃO ELEVADO – EXISTÊNCIA DE MUITAS NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Observada a existência de dívida, sem a prova extreme de sua legalidade, inexistente o débito anotado desta forma, bem como, ocorrente o dano moral na modalidade
“in re ipsa”
, porém, existindo vasta gama de negativações posteriores, tal ponto pode e deve ser utilizado para modular o valor da indenização com sua redução.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado por VIVO S/A contra a sentença objurgada, anotando preliminar de litispendência, bem como, pela legalidade do débito e ainda aplicação da Súmula 385 do STJ.

Em sede de contrarrazões pugna a parte autora pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, necessário destacar o presente tópico, tendo em vista já ter sido informado desde a contestação, a existência de litispendência entre estes autos e o processo acima citado, sendo que o processo 1014664-38.2021.8.11.0001 ajuizado em 2020, porém ainda não julgado, e os presentes autos, ajuizado em 2021 e já contando com sentença de mérito.

Ambas as ações discutem exatamente a mesma negativação, porém, uma ação ajuizada contra VIVO S.A e a outra contra TELEFONICA BRASIL S.A, porém, trata-se de uma mesma empresa, apenas com nomes diversos, MAS SÃO A MESMA EMPRESA
.

Como não houve a declaração de litispendência anteriormente, sendo que de início o correto seria extinguir esta ação, entendo que, como já julgado o mérito agora neste momento, o que resta a fazer em relação à
ação 1014664-38.2020.8.11.0001 é a devida comunicação ao juízo na origem, para tome ciência da ocorrência de duas ações, sendo uma julgada neste momento, para que possa o mesmo tomar as medidas cabíveis a evitar o duplo recebimento de indenização pela mesma negativação, CABENDO À SECRETARIA DA TRU enviar essa comunicação com urgência.

Registro ainda que ao magistrado do feito de origem que receberá a comunicação, possui este a ampla liberdade de verificar o eventual cometimento de litigância de má-fé do consumidor naquele outro processo, a coibir a dupla pretensão de receber indenização calcada na mesma dívida, artifício que tem sido amplamente verificado por este relator em diversas causas.

MÉRITO

Em relação ao mérito da demanda, inexiste a devida comprovação extreme de dúvidas acerca da regular contratação nos autos, de onde, diante disso a declaração de inexistência do débito resta incólume neste momento.

Porém, por outro lado, observa-se em pesquisa no SERASA/SPC, que o autor tem 8 restrições posteriores, senão vejamos:

C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: PATRICIA DE PAULA FERREIRA
DATA NASCIMENTO: 15/12/1993
CPF: 713.014.551-05
-------------------------------------------
NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 14/04/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202104
VALOR: 102,91
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 16/03/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202103
VALOR: 485,70
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 09/03/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0007983247202103
VALOR: 1.127,23
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 11/02/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202102
VALOR: 422,46
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 14/01/2021
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202101
VALOR: 476,98
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 16/12/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202012
VALOR: 637,21
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 13/11/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0002792569202011
VALOR: 600,97
DATA INCLUSAO: 10/05/2021
* CREDOR: OI MOVEL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 30/03/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0005092142515202
VALOR: 165,46
DATA INCLUSAO: 02/11/2020
* CREDOR: TELEFONICA BRASIL S/A
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
TELEFONE:
0800 774 1515
DATA VENCIMENTO: 26/08/2019
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0358169093
VALOR: 138,51
DATA INCLUSAO: 08/08/2020
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SÃO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
Consta(m) um total de 9 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.659.339.148-6
23/08/2021 15:28:22-horario de Brasilia-FIM

Por óbvio, que a existência de negativações anteriores deve ser devidamente utilizada a balizar o valor da real indenização pretendida, de onde, entendo que, o valor fixado na sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) merece a devida redução, de onde, aplicando a proporcionalidade e razoabilidade, com base nas inscrições posteriores, a minimizar o valor do dano moral, reduzo o valor da indenização ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em relação aos juros de mora, em se tratando de relação extracontratual o mesmo frui a partir da data do evento danoso, como fixado na sentença, a não merecer reparos.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização pelos danos morais ao montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo-se, no mais os demais termos da sentença.

Determino à SECRETARIA DA TRU, que envie comunicação ao juízo de origem de 1º grau no feito de número

1014664-38.2020.8.11.0001, para que tome ciência acerca do julgamento, bem como, de que a parte está a pretender dupla indenização, o que não se admite por direito, para que o mesmo tome as medidas pertinentes.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021